Tribunal: TJPA
Processo: 0806599-98.2020.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806599-98.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: DULCICLEIA OLIVEIRA DE CASTRO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO. LAUDOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0806599-98.2020.8.14.0051

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Sentenciados: Ducicleia Oliveira de Castro

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, Dr. Laércio de Oliveira Ramos, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, manejada por DULCICLEIA OLIVEIRA DE CASTRO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Consta nos autos que a autora é portadora de transtornos de discos lombares (CID 10 M51.1); Lumbago com ciática (CID 10 M54.4) e Síndrome do túnel do carpo (CID 10 G56.0) e que em 14.05.2018 requereu junto ao INSS a concessão do auxílio, sem sucesso. Diante disso ajuizou a presente ação diante do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do referido benefício, tendo em vista que é segurada do INSS e apresenta incapacidade laborativa reconhecida em laudos médicos.

Perante o Id n° 8554001, o Juízo
a quo
, considerando a existência de laudo médico pericial elaborado no âmbito da Justiça Federal no processo nº 0003726- 28.2018.4.01.3902, o qual envolve os mesmos fatos e partes, admitiu referida prova nos presentes autos. Ademais, deferiu a justiça gratuita e ordenou a intimação das partes para manifestarem-se acerca de outras provas que pretendam produzir.

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS informou não ter provas a especificar, id 8554004.

Em seguida, certidão de id 8554005, apontando que decorreu o prazo da parte autora, sem que houvesse manifestação.

Ato ordinatório constante no id 8554006, determinando a intimação pessoal da parte autora, para dizer se possui interesse jurídico no prosseguimento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção e arquivamento dos autos, desde logo, requerendo o que lhe aprouver (art. 485, III, § 1º do CPC/2015).

A autora se manifestou pelo prosseguimento da ação (id 8554007).

Sobreveio a sentença ora reexaminada, que julgou parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos (Id nº 8554008):
“Pelo Exposto, com fulcro no art. 587, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito,
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário
em favor do(a) autor(a)
DULCICLEIA OLIVEIRA DE CASTRO
,

a partir da data do requerimento administrativo -
dia 14/05/2018
(ID 21051780 - Pág. 1), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria(s), com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra. [...]”

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso de apelação, conforme se infere da certidão acostada ao Id nº 8554011

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela CONFIRMAÇÃO da sentença de 1º grau. (Id. 9311021).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário em favor de DULCICLEIA OLIVEIRA DE CASTRO.

À vista disso, o restabelecimento do auxílio-doença-acidentário é devido, segundo os documentos nos autos, id. 8554000, e nos termos da sentença de 1º grau.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8554000, pág. 26/27) constante nos autos, testificou que a segurada apresenta incapacidade laboral temporária e multiprofissional em decorrência do acometimento de Lombalgia e Síndrome do Túnel do Carpo.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise da situação do autor, fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Portanto, restou evidente que através da perícia médica que a autora está acometida por enfermidades que a tornam temporariamente incapaz para o exercício de qualquer atividade que lhe exija esforço físico ou movimentação repetitiva, inclusive para o exercício de sua antiga função como vendedora.

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar o auxílio-doença-acidentário.

Ante o exposto,
CONFIRMO
em todos os seus termos a

sentença de primeiro grau.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 26/09/2022